Tribunal: TJDFT
Processo: 0008468-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Cabe assinalar, por fim, que a restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não tornam impossível a consumação do delito de furto.

3. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera patrimonial da vítima, como ocorre na teoria da Ablatio, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada.

4. Recurso conhecido e desprovido.